Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013457-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), ALMY LEAL DA SILVA - CPF: 063.878.881-15 (EMBARGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), WILLIAN CAMPAROTO - CPF: 011.973.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO, DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1013457-31.2025.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO, DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de adjudicação é cabível após a avaliação do bem penhorado e antes que se promova a hasta pública. Preconiza o art. 878 do CPC/2015 a reabertura de prazo quando frustradas as tentativas de alienação do bem, assegurando ao interessado, nesse caso, o direito de pleitear nova avaliação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A circunstância de que somente com a assinatura do auto se considera perfeita a arrematação não conduz ao entendimento de que o direito de adjudicação pode ser exercido até a prática desse ato processual. Ressalte-se que também se considera perfeita a adjudicação quando devidamente assinada, nos termos do art. 877, § 1º, do CPC/2015, devendo ser resguardado, portanto, o direito do arrematador do imóvel penhorado, e não do interessado na adjudicação.” (STJ - AgInt no AREsp: 2381126 SP 2023/0179068-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)”
(Id. 297995895)
.

Em síntese, em suas razões, a parte embargante reitera os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com o fito de modificação o acórdão atacado.

Contrarrazões de id. 301482867.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Não obstante os argumentos da parte agravante, a decisão agravada merece ser mantida.

Como bem assentado pelo Juízo a quo, o pedido se mostra prejudicado, pois a adjudicação só se admite até o momento anterior à arrematação do bem, vejamos:

“No caso em apreço, como já houve a realização do leilão, com apresentação de lance, arrematação válida e cumprimento das obrigações pelo arrematante, não subsiste a possibilidade de adjudicação por parte do exequente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade dos atos judiciais. Ressalte-se que não há vício a contaminar o leilão, tampouco qualquer nulidade que comprometa a sua validade, estando plenamente atendidos os requisitos dos artigos 886 e seguintes do CPC.

Dessa forma, prevalece o direito do arrematante, que atuou de boa-fé, participou regularmente do certame e se encontra em posição jurídica consolidada a justificar o deferimento de seus pedidos, nos termos do artigo 901 e seguintes do CPC.”

No caso, embora o agravante sustente ter apresentado o pedido de adjudicação antes do leilão, os elementos constantes dos autos apontam que o referido requerimento não foi apreciado pelo juízo a tempo, tendo o leilão se realizado regularmente, com arrematação validamente homologada.

Em regra, o pedido de adjudicação é cabível após a avaliação do bem penhorado e antes que se promova a hasta pública. Preconiza o art. 878 do CPC/2015 a reabertura de prazo quando frustradas as tentativas de alienação do bem, assegurando ao interessado, nesse caso, o direito de pleitear nova avaliação.

Contudo, diante da arrematação do bem, não se pode compreender a existência de tentativa infrutífera de alienação do imóvel. Outrossim, o referido dispositivo legal, ao consignar a “reabertura de prazo”, enseja a compreensão de que o prazo já fora aberto anteriormente e que as pessoas autorizadas não podem exercer a qualquer momento o direito de adjudicação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A circunstância de que somente com a assinatura do auto se considera perfeita a arrematação não conduz ao entendimento de que o direito de adjudicação pode ser exercido até a prática desse ato processual. Ressalte-se que também se considera perfeita a adjudicação quando devidamente assinada, nos termos do art. 877, § 1º, do CPC/2015, devendo ser resguardado, portanto, o direito do arrematador do imóvel penhorado, e não do interessado na adjudicação.” (STJ - AgInt no AREsp: 2381126 SP 2023/0179068-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Igualmente, o direito de preferência na adjudicação deve ser exercido antes da realização da hasta pública ou assim que finalizado o ato, mas não depois de o bem ter sido arrematado pelo terceiro, mediante venda direta. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO PELA HERDEIRA. POSSIBILIDADE. FORMA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO AO CREDOR. TERMO FINAL PARA REQUERIMENTO. EFETIVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 647, I, do CPC de 1973, incluído pela Lei 11.382/06, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor, devendo ser assegurada ao legitimado que oferecer preço não inferior ao da avaliação. 2. À falta de previsão legal quanto ao limite temporal para o exercício do direito à adjudicação, esta pode ser requerida após resolvidas as questões relativas à avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. 3. Ainda que expedidos os editais de hasta pública, nada impede a adjudicação por qualquer um dos legitimados, situação em que o adjudicante arcará com as despesas dos atos que se tornarem desnecessários em razão de sua opção tardia. 4. Recurso especial provido”. ( REsp 1505399/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 12/05/2016)

No que diz respeito a nulidade da arrematação do imóvel, observa-se dos autos, que o recorrente expressou sua concordância com a venda do bem, de maneira que, após o retorno da carta precatória foi expedida a autorização judicial em favor do leiloeiro nomeado para a venda judicial do bem.

Com isso, foi processada todas as diligências necessárias para a realização a venda do imóvel, via leilão. Após a data designada para o leilão, o leiloeiro compareceu nos autos informando que o bem fora arrematado e foram processadas as demais providências de praxe.

Observa-se que a venda do bem obedeceu ao disposto do art. 881 do CPC, em que a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular.

Friso, que neste caso, no momento do leilão, não houve qualquer pedido de adjudicação por parte do exequente, motivo pelo qual foram concluídas as arrematações. A preferência pela adjudicação do exequente se dá quando este manifesta a intenção anteriormente ou no momento do ato, não podendo ser estendida em período escolhido pelo mesmo, ainda mais quando já demonstrada a sua expressa escolha pela não adjudicação.

Desta forma, não merece reforma a decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada, inexistindo qualquer razão para a nulidade da arrematação ou afronta aos artigos 825, 855 do CPC.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025